Tribunal: TJMT
Processo: 0009527-70.2008.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0009527-70.2008.8.11.0015
APELANTE: ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO, representado pelo inventariante PABLO HUDSON FRISO
APELADOS: MOACIR PEDRINHO MEOTTI e OUTROS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – TITULARIDADE DE POSSE DE PESSOA JURÍDICA – NARRATIVA DA INICIAL NO SENTIDO DE QUE A POSSE ERA EXERCIDA POR PESSOAS FÍSICAS – POSSE É SITUAÇÃO DE FATO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – QUESTÃO JÁ APRECIADA E REJEITADA ANTERIORMENTE PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O processo foi extinto sem resolução de mérito, porque, no entender do juízo de origem, “a empresa Indústria de Madeiras Três Cachoeiras Ltda. foi quem assinou a cessão de direitos sobre o imóvel rural aqui discutido, conforme documento acostado pela própria parte requerente em Id. 49649035, pág. 21/23”.
Diversamente do fundamento constante na sentença, no sentido de que “no inventário onde os requerentes aqui herdeiros do de cujus Almiro Friso declararam que o imóvel não faz parte dos bens a serem rateados, sendo ele de propriedade e posse da empresa Indústria de Madeiras Três Cachoeiras Ltda”, do documento do processo na origem verifica-se que os herdeiros HECTOR e PABLO afirmam, em 10/12/2007, que “quanto ao bem relacionado no item “1” denominado imóvel rural com 242,00 hectares ou 100 alqueires a quota parte pertencente ao espólio é de 34% (trinta e quatro porcento), eis que o imóvel pertence a INDÚSTRIA DE MADEIRAS TRÊS CACHOEIRAS LTDA.”, o que não implica automática exclusão da pretensão dos herdeiros sobre o referido bem.
Desde o início da demanda em 2008 a narrativa é no sentido de que a posse sobre o imóvel litigioso é exercida por pessoas físicas, não sendo a mera titularidade documental por uma pessoa jurídica circunstância que altera a realidade fática possivelmente existente desde o ajuizamento da demanda.
Por força do instituto jurídico do droit saisine (art. 1.784 CC) e da intelecção do art. 1.206 do CC, os herdeiros possuem pretensão de tutela possessória em seu favor, o que deve ser devidamente analisado em seara de mérito.
A preliminar de ilegitimidade ativa já havia sido aviada anteriormente e o juízo a quo expressamente assinalou, de forma escorreita, na decisão Id. 133954610 de 08/11/2023, que “a matéria confunde-se com o mérito e no momento oportuno será analisada”, havendo, portanto, preclusão pro judicato, não podendo o juízo monocrático rever seu posicionamento muito bem demarcado.
Perfilho do entendimento anterior do juízo a quo de que a legitimidade realmente se confunde com o mérito e deve ser realizada nesta seara, após a devida e pertinente instrução processual, isso porque, conforme já assinalado, posse é situação de fato que deve ser ponderada não só com base em provas documentais, mas também por premente prova oral colhida sobre o crivo do contraditório judicial, bem como examinada levando em conta todo o arcabouço probatório.
A extinção da demanda sem resolução de mérito, sem que seja analisado todo o arcabouço probatório (e não só o que é demonstrado por provas recentes) e seja propiciada a devida instrução processual, vilipendia o princípio da primazia da decisão de mérito (arts. 4°, 6° e 488 do CPC), premissa que converge em favor de ambas as partes, reforçando a ilação de incorreção da extinção sem resolução de mérito.
Recurso provido. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009527-70.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO registrado(a) civilmente como ALMIRO FRISO - CPF: 025.442.619-00 (APELANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 871.359.141-04 (APELANTE), HECTOR DJULIANO FRISO - CPF: 522.740.551-49 (APELANTE), BILL STANLLEY MOURA GERALDO DA SILVA - CPF: 023.309.551-97 (ADVOGADO), CLEUZA FRISO - CPF: 299.942.091-91 (APELANTE), PABLO HUDSON FRISO - CPF: 535.484.341-34 (APELANTE), LUCIANO LEONIDAS FRISO - CPF: 009.597.201-38 (APELANTE), JULIA ROCHELLY FRISO - CPF: 009.597.261-79 (APELANTE), JOSE BATISTA PEREIRA COSTA - CPF: 934.446.301-82 (APELADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), PAULO CEZAR GARCIA (APELADO), MARIA RAIMUNDA SILVA ANDRADE - CPF: 978.446.081-53 (APELADO), ESPÓLIO DE PAULIRAN PEREIRA COSTA registrado(a) civilmente como PAULIRAN PEREIRA COSTA - CPF: 003.293.011-95 (APELADO), MOACIR PEDRINHO MEOTTI - CPF: 386.448.439-15 (APELADO), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), MOACIR PEDRINHO MEOTTI - CPF: 386.448.439-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – TITULARIDADE DE POSSE DE PESSOA JURÍDICA – NARRATIVA DA INICIAL NO SENTIDO DE QUE A POSSE ERA EXERCIDA POR PESSOAS FÍSICAS – POSSE É SITUAÇÃO DE FATO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– QUESTÃO JÁ APRECIADA E REJEITADA ANTERIORMENTE PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O processo foi extinto sem resolução de mérito, porque, no entender do juízo de origem,
“a empresa Indústria de Madeiras Três Cachoeiras Ltda. foi quem assinou a cessão de direitos sobre o imóvel rural aqui discutido, conforme documento acostado pela própria parte requerente em Id. 49649035, pág. 21/23”
.

Diversamente do fundamento constante na sentença, no sentido de que “
no inventário onde os requerentes aqui herdeiros do
de cujus
Almiro Friso declararam que o imóvel não faz parte dos bens a serem rateados, sendo ele de propriedade e posse da empresa Indústria de Madeiras Três Cachoeiras Ltda”
,

do documento do processo na origem verifica-se que os herdeiros HECTOR e PABLO afirmam, em 10/12/2007, que “q
uanto ao bem relacionado no item “1” denominado imóvel rural com 242,00 hectares ou 100 alqueires a quota parte pertencente ao espólio é de 34% (trinta e quatro porcento), eis que o imóvel pertence a INDÚSTRIA DE MADEIRAS TRÊS CACHOEIRAS LTDA.”
, o que não implica automática exclusão da pretensão dos herdeiros sobre o referido bem.

Desde o início da demanda em 2008 a narrativa é no sentido de que a posse sobre o imóvel litigioso é exercida por pessoas físicas, não sendo a mera titularidade documental por uma pessoa jurídica circunstância que altera a realidade fática possivelmente existente desde o ajuizamento da demanda.

Por força do instituto jurídico do
droit saisine
(art. 1.784 CC) e da intelecção do art. 1.206 do CC, os herdeiros possuem pretensão de tutela possessória em seu favor, o que deve ser devidamente analisado em seara de mérito.

A preliminar de ilegitimidade ativa já havia sido aviada anteriormente e o juízo
a quo
expressamente assinalou, de forma escorreita, na decisão Id. 133954610 de 08/11/2023, que
“a matéria confunde-se com o mérito e no momento oportuno será analisada”
, havendo, portanto, preclusão
pro judicato
, não podendo o juízo monocrático rever seu posicionamento muito bem demarcado.

Perfilho do entendimento anterior do juízo
a quo
de que a legitimidade realmente se confunde com o mérito e deve ser realizada nesta seara, após a devida e pertinente instrução processual, isso porque, conforme já assinalado, posse é situação de fato que deve ser ponderada não só com base em provas documentais, mas também por premente prova oral colhida sobre o crivo do contraditório judicial, bem como examinada levando em conta todo o arcabouço probatório.

A extinção da demanda sem resolução de mérito, sem que seja analisado todo o arcabouço probatório (e não só o que é demonstrado por provas recentes) e seja propiciada a devida instrução processual, vilipendia o princípio da primazia da decisão de mérito (arts. 4°, 6° e 488 do CPC), premissa que converge em favor de ambas as partes, reforçando a ilação de incorreção da extinção sem resolução de mérito.

Recurso provido. Sentença reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0009527-70.2008.8.11.0015

APELANTE:

ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO
,
representado pelo inventariante
PABLO HUDSON FRISO

APELADOS:

MOACIR PEDRINHO MEOTTI
e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO
,
representado pelo inventariante

PABLO HUDSON FRISO
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, que, nos autos da Ação Possessória no. 0009527-70.2008.8.11.0015, julgou o processo extinto
“sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, para reconhecer a ilegitimidade ativa dos requerentes”
, condenando a
“parte requerente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% do valor da causa, nos termos dos arts. 82, 84, 85, § 2.°, inciso I a IV, e 86, caput, do Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 238938734, a parte apelante aduz, em suma, que a
“teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida de forma abstrata, com base nos fatos apresentados na inicial, sem que isso configure julgamento de mérito”
, sendo que
“uma vez evidenciado que o Apelante é o possível titular do direito invocado e que o Apelado deve suportar a eventual procedência dos pedidos iniciais, estará consubstanciada a legitimidade “ad causam” das partes”
(sic).

Diz que
“o princípio de saisine aplica-se no momento do óbito do de cujus, ato que abre a sucessão, transmitindo-se, sem solução de continuidade, a propriedade e a posse dos bens do falecido aos seus herdeiros sucessíveis, legítimos ou testamentários, que estejam vivos naquele momento, independente de qualquer ato”
, de tal feita que
“a adoção do instituto está na legitimidade ad causam conferida aos herdeiros na defesa dos bens havidos com a morte do antigo titular”
(sic).

Afirma que
“a adoção do instituto está na legitimidade ad causam conferida aos herdeiros na defesa dos bens havidos com a morte do antigo titular”
, sendo
“ncontroverso a ilegitimidade ad causam dos sócios de propor ação em nome de sua pessoa física, quando o bem/direito em litígio pertencer a pessoa jurídica, pois é carecedor de ação, por ilegitimidade ativa, a parte que ingressa em juízo para a defesa de direito alheio em nome próprio, conforme jurisprudência elencada em Sentença, no que diz respeito ao tema”
(sic).

Esclarece que
“o espólio de Almiro Friso detinha os direitos possessórios sobre o imóvel rural com área de 242 hectares, gleba Atlântica, na cidade de Sinop/MT, adquirido em 18 de junho de 1988, conforme documentos em inicial”
e com
“o falecimento do sr. Almiro Friso, a fazenda ficou sob os cuidados e administração do sr. Hector D. Friso, conforme declarado por oficial de justiça em Auto de Constatação”
, não havendo
“que se falar em ausência de provas/demonstração do exercício a da posse do imóvel aqui discutido, pois vários documentos que gozam de fé pública, evidenciam a qualidade da posse dos Apelantes, tanto, que houve o deferimento liminar da reintegração da posse, não cumprida, por motivos alheios a vontade dos requerentes”
(sic).

Verbera que
“como o presente processo busca a reintegração de uma área total de 242,00 (duzentos e quarenta e dois hectares), tendo o Requerido apresentado defesa de uma posse, de tão somente, 210,776 (duzentos e dez hectares e setecentos e setenta e seis centiares), nesta toada, resta incontroverso o direito dos Requerentes de serem imitidos na posse imediata de 31,224 (trinta e um hectares, duzentos e vinte e quatro centiares), de forma incontroversa nos autos”
, além de que
“em impugnação à contestação id: 152853780 e reiterada em id: 154469624, pleiteou a o deferimento da tutela antecipada, em caráter liminar, para que se devolva para os Requerentes a área de 31,224 (trinta e um hectares, duzentos e vinte e quatro centiares), não adquirida pelo Requerido, conforme comprova o contrato de compra e venda juntado por ele”
(sic).

Aduz que
“é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições suficientes para compor com as despesas recursais sem pôr em risco o seu sustento, o que impossibilitaria de exercer seu constitucional direito de defesa e acesso ao judiciário, sem o deferimento deste benefício”
(sic).

Pede provimento ao recurso para que
“a sentença reformada para fins de garantir o direito de reintegração de posse, de uma área de 242 hectares, localizados na margem esquerda da BR163, km554 a km555, Gleba Atlântica, Município de Claudia/MT, adquirido pelo de cujus ALMIRO FRISO, pai dos Apelantes em 18 de junho de 1988”
ou que
“seja declarado NULA a sentença, por ofensa ao inciso IV do §1o do art. 489 do CPC, tendo em vista que a decisão, não analisou o pedido liminar para a reintegração de uma área de 31,224 (trinta e um hectares, duzentos e vinte e quatro centiares), em clara ofensa aos art.492 e 493 do CPC c/c art. 884 e seguintes do Código Civil”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada na peça Id. 238938742, sustentando, em suma, preliminar de preclusão quanto à alegação de inadequação da via eleita; preliminar de ilegitimidade ativa dos apelantes; e no mérito, não cabimento da análise de determinadas questões em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
DEFIRO
a gratuidade de justiça a PABLO HUDSON FRISO, herdeiro e representante do espólio de ALMIRO FRISO, ante a comprovação de sua hipossuficiência econômica pelo documento Id. 238938737.

Dispensado do recolhimento tempestivo ante a gratuidade de justiça deferida neste ato, bem como sendo tempestivo e adequado,
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Nas razões do apelo Id. 238938734, a parte apelante aduz, em suma, a incorreção da sentença recorrida que concluiu pela ilegitimidade ativa.

Pede provimento ao recurso para que
“a sentença reformada para fins de garantir o direito de reintegração de posse, de uma área de 242 hectares, localizados na margem esquerda da BR163, km554 a km555, Gleba Atlântica, Município de Claudia/MT, adquirido pelo de cujus ALMIRO FRISO, pai dos Apelantes em 18 de junho de 1988”
ou que
“seja declarado NULA a sentença, por ofensa ao inciso IV do §1o do art. 489 do CPC, tendo em vista que a decisão, não analisou o pedido liminar para a reintegração de uma área de 31,224 (trinta e um hectares, duzentos e vinte e quatro centiares), em clara ofensa aos art.492 e 493 do CPC c/c art. 884 e seguintes do Código Civil”
(sic).

A fim de melhor compreender a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida e da decisão de embargos de declaração que a integra:

“Vistos etc.

Breve relato da movimentação histórica do processo:
Foi distribuída na Vara de Família desta comarca, depois redistribuída à Vara Direito Agrário em Várzea Grande-MT, que retornou o feito a Vara de Família. Esta por último reconheceu sua incompetência e declinou o feito a uma das varas cíveis desta comarca, sendo sorteada a Primeira Vara Cível
.

Ação reintegração de posse proposta por
ALMIRO FRISO e outros
em desfavor de
JOSE BATISTA PEREIRA COSTA e outros
, todos qualificados. Relatado que no dia 18 de junho de 1988 o imóvel rural com área de 242 hectares, gleba Atlântica foi adquirida pelo “de cujus” Almiro Friso, conforme documentação acostada. Dito que em 1996 a propriedade foi vendida para Indústria de Madeiras Três Cachoeiras Ltda. de propriedade do de cujus Almiro Friso com outros sócios. Após a morte deste, o imóvel passou a ser administrado por Hector Djuliano Friso, até a destituição do encargo quando passou a ser administrado pela inventariante Raquel Pereira dos Santos.

Mencionado que Hector Djuliano Friso morava no imóvel e em outro na cidade, o que é a praxe, mas sempre manteve alguém na propriedade para zelar dele. Relatado ter realizado inúmeras benfeitorias no imóvel e sempre ter exercido a sua posse mansa e pacífica. Descrevido que a propriedade está arrolada nos autos de inventário em trâmite na 5.a Vara Cível desta comarca.

Descrito que em 01 julho do presente ano perceberam que o imóvel havia sido invadido por terceiros e até indígenas. Os invasores faziam ameaças e até teriam mantido o Sr. Hector em cárcere privado. Além disso, destruíram cercas e montaram barracas, caracterizando o esbulho. Em caráter liminar pretendeu a reintegração de posse do imóvel. No mérito, a confirmação do pedido liminar com a condenação da parte requerida em perdas e danos. Deu causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Juntou documentos de Id. 49649035, pág. 16/Id. 49650649, pág. 41.

Decisão de Id. 49650649, pág. 42 que deferiu o pedido liminar, determinando a reintegração de posse dos requerentes.

Pela certidão do oficial de Justiça colacionado em Id. 49650649, pág. 52/53, foi relatado à hostilidade dos supostos invasores e a impossibilidade do cumprimento da medida liminar.

Pauliran Pereira Costa, José Batista Pereira Costa e Maria Raimunda Silva Andrade compareceram nos autos e apresentaram contestação em Id. 49650649, pág. 57/64. Redarguido as preliminares de inépcia da inicial, mas falou de falta de interesse processual e ilegitimidade ativa, pois os autores nunca teriam exercido a posse da área; de carência de ação, também pelo mesmos motivos: desinteresse processual e ilegitimidade ativa.

No mérito, defendeu exercer a posse da área em litígio há mais de anos e que os autores em nenhum momento comprovam exercer a posse da propriedade. Ao final requereu o julgamento improcedente dos pedidos. Juntou documentação de Id. 49650649, pág. 65/49650688, pág. 84.

Impugnação à contestação em Id. 49650688, pág. 93/99.

Parecer do Ministério Público Estadual em Id. 49650688, pág. 100/103 manifestando pela redistribuição do feito a uma das varas cíveis desta comarca ante a complexidade de causa, para não prejudicar o andamento do inventário.

Decisão de Id. 49650688, pág. 115 determinando à redistribuição da ação a vara de direito agrário em Várzea Grande-MT.

Decisão de Id. 49651464, pág. 142/143 declinando o processo a uma das varas cíveis desta comarca.

Em Id. 49651464, pág. 144/146, o juízo condutor do feito organizou o processo, determinando que a parte requerente manifestasse interesse no feito, indicasse os verdadeiros posseiro-invasores da área, dentre outras deliberações.

A parte requerente manifestou em Id. 49656607, no qual atualizou o espólio requerente com os seus herdeiros, além de informar desconhecer o atual posseiro/invasor do imóvel, requerendo que o juízo assim o fizesse. Ancorou ainda juntada da documentação do inventário ainda não finalizado (Id. 49657331).

Decisão de Id. 73603475 na qual determinou a verificação in loco para averiguar a identidade do invasor/posseiro. Posteriormente foi autorizada a escolta policial. Porém, outro oficial de justiça não autorizado, cumpriu a decisão e confeccionou a certidão de Id. 112500084, identificado o terceiro Moacir Pedrinho Meotti.

Este manifestou em Id. 123108524, solicitando sua inclusão no polo passivo e prazo para apresentação de defesa, além de levantar preliminar de mérito, bem como explanar sua boa-fé como terceiro adquirente. Pugnou liminarmente o interdito proibitório em desfavor dos requerentes.

Decisão de Id. 133954610 revogou a liminar de reintegração de posse; de igual modo admitiu o terceiro como parte requerida, deu prazo para apresentação de defesa e ainda deferiu o pedido liminar de manutenção de posse em favor dele.

Do comando judicial acima, as partes agravaram (Id. 134088973). Tendo por suspensa a decisão judicial acima, por ora. (Id. 134749913). Depois, foi mantida incólume a decisão de Id. 133954610, conforme acórdão de Id. 149410569 e Id. 157551372.

Contestação apresentada em Id. 136122998.

Impugnação em Id. 154469624.

Instados, a parte requerente manifestou em Id. 157155184, dizendo que Luciano Leonidas Friso, um dos requerentes, sofreu um acidente e tornou tetraplégico, e, portanto, necessita de perícia para aferir a sua capacidade e nomear curador nos autos e consequente reserva de quinhão.

O requerido manifestou em Id. 136293097 pelo julgamento antecipado do mérito e subsidiariamente, produção de prova testemunhal.

É o relatório.

Julgo.

Cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide. Matéria de fato documentalmente comprovada, sendo que a matéria de direito dispensa dilação probatória.

A prova de perícia médica para aferir a capacidade civil é impertinente para o deslinde do feito. A incapacidade para o trabalho ou civil, não interfere no mérito da demanda, que é a comprovação da posse.

Ademais, atuar de forma diversa, apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia e a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos arts. 4o, 6o, 8o, do CPC e art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O feito se encontra maduro para sentença, sem necessidade de produção de outras provas. Embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa.

As questões de ordem pública, como a legitimidade de parte para figurar no polo ativo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente.

Está descrito no art. 485, § 3.°, do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.

É o que já definiu o Superior Tribunal de Justiça diversas vezes a respeito do tema, exemplificado no julgado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente. 2. No caso, os agravos de instrumento n. 0004518-48.2011.8.19.0000 e 0018011-92.2011.8.19.0000 não foram conhecidos em razão da ausência de peça essencial e, portanto, não analisaram a legitimidade do agravante. Por sua vez, o agravo de n. 0053210-78.2011.8.19.0000 também não julgou a questão em razão de suposta preclusão, que não ocorrera de fato, não havendo que se falar, na hipótese, em preclusão de matéria de ordem pública sobre a qual nem sequer houve pronunciamento judicial. 3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui negativa de prestação jurisdicional (CPC/1973, art. 535, II; CPC/2015, art. 1.022, II), impondo-se a anulação do v. acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, não obstante provocado pela parte, não se manifestou sobre a alegação de impossibilidade de inclusão "per saltum" do agravante no polo passivo da demanda, em fase executiva, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da executada originária para atingir o patrimônio da empresa do qual é sócio - em consequência do reconhecimento de grupo econômico e confusão patrimonial entre as sociedades -, apenas sob o fundamento de extinção da sociedade e sem nenhuma fundamentação acerca de eventual utilização abusiva da pessoa jurídica. Configuração de omissão relevante. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1665187 RJ 2020/0037073-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021).

A legitimidade ativa como condição da ação deve estar presente desde o ajuizamento e durante todo o trâmite processual.
Sobre o tema, leciona Joel Dias Figueira Júnior:

“Vale lembrar que carência de ação é a impossibilidade de consecução do normal e eficaz exercício do direito de agir, por ausência de algum requisito indispensável para configuração da ação válida. Para que o autor seja considerado carecedor de ação, basta não preencher um dos três requisitos da ação válida, os quais deverão estar presentes no instante da propositura da demanda, em que pese ser absolutamente imprescindível à configuração do trinômio, no momento da prolação da sentença . Assim, existindo aparentemente, ou não, os três requisitos, no momento da propositura da ação, e desaparecendo qualquer um deles no decorrer do processo ou vindo à tona a sua inexistência, torna-se manifesta a carência de ação; o inverso também é verdadeiro”. (FIGUEIRA JÚNIOR. Joel. Comentários ao código de processo civil. v. 4. t. 2. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p.186).

Pois bem.
Incumbe à pessoa jurídica pleitear a posse que entende devida em seu nome, pois vedada a pretensão do direito alheio, nos termos do artigo 18 do CPC: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Cediço que a existência das pessoas jurídicas distingue-se da vida dos seus membros.

João Manuel Carvalho Santos explicita:

“As pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros como uma consequência imediata da personificação da sociedade, que passa a ser uma unidade, não obstante a pluralidade de membros; havendo, portanto, uma individualidade, de um lado, e muitas outras individualidades isoladas, de outro lado, as quais congregadas formam aquela outra unidade. Não é demais repetir que o característico essencial da pessoa jurídica está todo na separação da universal do particular, isto é, de cada pessoa de per si; universitas distat a singulis: quod universitas, singuli non debent. É dessa separação que resulta a constituição de um patrimônio, que não pertence aos particulares, mas à universitas" (Código Civil Brasileiro Interpretado, Vol. I, 11. ed., p. 389/390).

Como visto
a empresa Indústria de Madeiras Três Cachoeiras Ltda. foi quem assinou a cessão de direitos sobre o imóvel rural aqui discutido, conforme documento acostado pela própria parte requerente em Id. 49649035, pág. 21/23
. Aliás,
tal situação também foi admitida pela parte requerente em sua exordial, ipsis literis: “Em 21 de junho de 1996 a propriedade foi vendida para Indústria de Madeiras Três Cachoeiras Ltda. de propriedade do de cujus Almiro Friso com outros sócios.(...)”.

Se isso não bastasse,
no inventário onde os requerentes aqui herdeiros do de cujus Almiro Friso declararam que o imóvel não faz parte dos bens a serem rateados, sendo ele de propriedade e posse da empresa Indústria de Madeiras Três Cachoeiras Ltda. Tudo devidamente comprovado pelos documentos de Id. 123108527, 123108529, 12308530, 123108531, oriundos da ação de inventário n.o 4729-76.2002.8.11.0015, ainda em trâmite na Vara de Família desta Comarca.

Desse modo,
ausente uma das imprescindíveis condições da ação, qual seja, a legitimidade ativa, a decisão de extinção do feito sem resolução do mérito é matéria imperativa
.

Em demandas desse jaez, já decidiu os tribunais pátrios e também deste Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE A PESSOA JURÍDICA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus sócios, consequentemente, estes não podem pleitear indenização, a teor do art. 18 do CPC/15: "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Assim, configurada a ilegitimidade ativa do sócio para o ajuizamento desta ação”. (TJ-MT 10081038920208110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2022);

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. VEDAÇÃO. ART. 18 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485,VI, CPC. I - E carecedor de ação, por ilegitimidade ativa, a parte que ingressa em juízo para a defesa de direito alheio em nome próprio, quando não ocorrer às hipóteses em que a lei autoriza a substituição processual. II - Inexistindo a composição correta da lide processual, ou seja, não sendo o autor da ação possuidor da legitimidade do direito pleiteado, não resta alternativa ao Poder Judiciário senão a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA”. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 05334465320198090099 LEOPOLDO DE BULHÕES, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 23/03/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2021);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DOS AUTORES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EM RELAÇÃO A DOIS CORRÉUS POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARTES EXCLUÍDAS SÓCIAS DA INCORPORADORA LEGITIMADA PARA RESPONDER À DEMANDA. PESSOA JURÍDICA DISTINTA DA PESSOA FÍSICA DO SÓCIO. EXEGESE DO ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO ÀQUELES CORRÉUS. DECISÃO ESCORREITA. CONTINUIDADE DA ACTIO EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS JURÍDICAS E AO SÓCIO SIGNATÁRIO DO CONTRATO. "A empresa possui personalidade jurídica própria, que não se confunde com a pessoa física dos sócios que a compõe. Nestes termos, se é a empresa a proprietária e executora da obra cujos danos se pede ressarcimento, ela é que detém legitimidade passiva para figurar em juízo, não se confundindo com as pessoas físicas que compõe seu quadro societário, ainda mais um sócio que não é representante legal." (AC n. 2015.031588-0, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. em 05.04.2016). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 40056655620188240000 Joinville 4005665-56.2018.8.24.0000, Relator: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 08/11/2018, Primeira Câmara de Direito Civil).

Para finalizar, importante frisar, que os requerentes sobre nenhum aspecto demonstraram exercer a qualquer título a posse do imóvel aqui discutido. Tentaram incutir uma tese de que um dos herdeiros chegou a residir no imóvel, sendo que como visto, nem tratava de moradia, mas de empresa do falecido pai e seus sócios, diga-se de passagem, se de fato existiu. Dizia que ele morava lá e outros dias na cidade, sem demonstrar quaisquer fatos a respeito.

Atrelado a isso, tem-se que na declaração da inicial pelos próprios requerentes que a área era improdutiva e não teriam interesse. O que restou comprovado com a completa desídia no andamento processual por mais de uma década. A qual somente foi impulsionada pelas partes depois de instados em vias de decretar a sua extinção por completo abandono.

A realidade da propriedade atualmente é diferente de dezesseis anos atrás. É produtiva e em plena atividade. O que pode ter manifestado o interesse repentino dos requerentes, em apossarem de imóvel de quem está cuidando e envidando esforços para mantê-la em funcionamento. Dando o real sentido a propriedade rural.

No mais, o desinteresse dos requerentes no imóvel fica patente tendo em vista que sequer sabiam quem estava na área, e agora, que perceberam a existência de provável terceiro de boa-fé, pediram sua inclusão no polo, inclusive com pedido de decretação de revelia, ou seja, considerando-o como parte, e agora tentaram desconstituir a sua inclusão, dizendo ser trâmite inadequado. Sendo até mesmo contraditórios.

Ante o exposto,
julgo
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, para reconhecer a ilegitimidade ativa dos requerentes
.

Condeno
a parte requerente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% do valor da causa, nos termos dos arts. 82, 84, 85, § 2.°, inciso I a IV, e 86, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito
”
(destaquei)

Também ilustrando a controvérsia, saliento que recentemente, neste ano de 2024, foi objeto de análise o RAI no. 1026932-25.2023.8.11.0000, de minha relatoria, no qual se concluiu, em suma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – PETIÇÃO INCIDENTAL DE TERCEIRO PLEITEANDO INGRESSO COMO PARTE E DEFERIMENTO DE INTERDITO PROIBITÓRIO EM SEU FAVOR – EVIDÊNCIA DE QUE ELE SOFRERÁ AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS E PRÁTICAS DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA – LONGO PERÍODO DE INÉRCIA DA PARTE DEMANDANTE – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL – ESCORREITA ADMISSÃO COMO PARTE NA CONTENDA – PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO ALMEJADO INTERDITO PROIBITÓRIO (ARTS. 560, 561 E 567 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Rejeitada a preliminar ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

Analisando os autos de origem número 0009527-70.2008.8.11.0015, observa-se que após longo período de inércia da parte demandante, foi determinada pelo Juízo a quo a verificação in loco da identidade de quem estaria na área litigada, sendo realizada a referida diligência e constatado que a presença de terceiros que ocupavam a área.

Considerando o longo período de inércia dos demandantes e a alteração da situação fática neste lapso, passando comprovadamente a figurar como ocupante da área o senhor Moacir Pedrinho Meotti, infere-se escorreita a decisão recorrida que admite a referida pessoa como parte requerida na demanda, o que se mostra consentâneo aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, afinal, seria ele quem deve suportar as consequências jurídicas e práticas da resolução do litígio, devendo, portanto, integrar o contraditório judicial da lide possessória na condição de parte.

Nos termos dos arts. 560, 561 e 567 do CPC, são requisitos do interdito proibitório que devem estar presentes para o fim de expedição do mandado proibitório: a) receio; b) que esse receio seja justo; c) além de justo, que os atos a redundar no receio tenham potencialidade de provocar o ataque à posse; d) que haja iminência da ação injusta do réu.

Do teor da contestação e dos documentos coligidos pelo requerido agravado no processo de origem, observa-se existente ameaça a posse fática atualmente por ele exercida, denotando crível risco a atual produção de grãos empreendida na área litigiosa. Os atos tendentes à possível turbação são recentes, contando com menos de ano e dia, de tal feita que, havendo o receio justo de turbação em sua posse, pertinente a almejada proteção da posse por ele exercida.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(destaquei)

Pois bem.

De início,
REJEITO
a preliminar contrarrecursal de preclusão, porque a parte recorrente insurge-se conta a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade ativa, o que não guarda pertinência com o decidido na seara do RAI no. 1026932-25.2023.8.11.0000 acima transcrito.

Analisando o mérito da insurgência recursal, infere-se que deve prosperar.

Observa-se que o processo foi extinto sem resolução de mérito, porque, no entender do juízo de origem,
“a empresa Indústria de Madeiras Três Cachoeiras Ltda. foi quem assinou a cessão de direitos sobre o imóvel rural aqui discutido, conforme documento acostado pela própria parte requerente em Id. 49649035, pág. 21/23”
(sic).

Contudo, diversamente do fundamento constante na sentença, no sentido de que “
no inventário onde os requerentes aqui herdeiros do de cujus Almiro Friso declararam que o imóvel não faz parte dos bens a serem rateados, sendo ele de propriedade e posse da empresa Indústria de Madeiras Três Cachoeiras Ltda”
,

do documento Id. 123108527 do processo na origem verifica-se que os herdeiros HECTOR e PABLO afirmam, em 10/12/2007, que “q
uanto ao bem relacionado no item “1” denominado imóvel rural com 242,00 hectares ou 100 alqueires a quota parte pertencente ao espólio é de 34% (trinta e quatro porcento), eis que o imóvel pertence a INDÚSTRIA DE MADEIRAS TRÊS CACHOEIRAS LTDA.”
, o que
não implica automática exclusão da pretensão dos herdeiros sobre o referido bem
.

Veja-se a redação da peça que contém o referido trecho:

Com efeito, a meu ver, tal declaração não conduz à automática inferência de ilegitimidade ativa, isso porque desde o início da demanda em
2008
a narrativa é no sentido de que a posse sobre o imóvel litigiosa é exercida por
pessoas físicas
(vide inicial Id. Num. 49649035 - Pág. 10 e seguintes, liminar deferida Id. Num. 49650649 - Pág. 14 e seguintes, e tantos outros documentos coligidos ao feito),
não sendo a mera titularidade documental por uma pessoa jurídica circunstância que altera a realidade fática possivelmente existente desde o ajuizamento da demanda
.

Além disso, salutar destacar que por força do instituto jurídico do
droit saisine
(art. 1.784 CC;
“Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”
) e da intelecção do art. 1.206 do CC (
“A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”
), os herdeiros possuem pretensão de tutela possessória em seu favor, o que deve ser devidamente analisado em seara de mérito.

Ademais, a preliminar de ilegitimidade ativa já havia sido aviada anteriormente e o juízo
a quo
expressamente assinalou, de forma escorreita, na decisão Id. 133954610 de 08/11/2023, que
“a matéria confunde-se com o mérito e no momento oportuno será analisada”
(sic), havendo, portanto, preclusão
pro judicato
, não podendo o juízo monocrático rever seu posicionamento muito bem demarcado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONHECIMENTO EM GRAU RECURSAL – INÉPCIA DA INICIAL – ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA – VIÚVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FALECIMENTO DE UM RÉU – REJEITADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PRECLUSÃO PRO JUDICATO
. Recurso e provido, sentença anulada.

(1) – Existindo na petição inicial da ação de usucapião o nome das partes, a causa de pedir, o requerimento de citação, o pedido, o valor dado a demanda e, por outro lado, a perfeita identificação do imóvel e indicação dos confinantes, não há o que se falar em inépcia do pedido posto à apreciação do órgão jurisdicional. A petição inicial somente deve ser considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e o pedido for juridicamente impossível ou contiver pedidos incompatíveis entre si.

(2) – Não há como agasalhar pretensão da parte em relação a ilegitimidade da autora em face desta ser viúva para requerer somente 50% da área quando os autos estão a revelar a inexistência de prole e a considerar que a posse era exercida por ambos. Se, eventualmente, aparecerem herdeiros, a eventual sentença de procedência da ação, não atingirá direitos destes em face da extensão da coisa julgada tão somente em relação as partes. Neste contexto, qualquer herdeiro poderá, obedecido o prazo prescricional, questionar seu quinhão em relação ao imóvel.

(3) – Não há como acatar pretensão de extinção do processo em face de falecimento de um requerido porque tal situação não está demonstrado nos autos, não tendo sido localizado e citado por edital, perfeitamente identificado sua defesa feita em relação a terceiros não identificados e ausentes patrocinado pela Defensoria Publica Estadual.

(4) – Deste que presentes os requisitos legais, não há óbice para que, em ação de usucapião, o feito pode ser julgado antecipadamente. Contudo, tendo o magistrado anotado no SANEADOR esta impossibilidade, ocorrendo o trânsito em julgado desta decisão, sendo este um divisor de águas em relação à forma de instrução do feito, não mais pode voltar atrás, égide da ‘preclusão pro judicato’. Tal decisão, por outro lado, tomado de chofre pelo magistrado, contaria o princípio da não surpresa, estabelecido pelos artigos 9o e 10o do CPC vigente. Se assim o faz, caracterizado está o cerceamento de defesa, ocasionando a nulidade da sentença para que, baixando o feito à instância singela, restando o mérito a ser analisado, antes seja feita a indispensável inst
rução, nos moldes estabelecidos no Despacho Saneador.

(5) - Recurso conhecido e parcialmente provido, afastando as preliminares (itens 1, 2,3, supra), e dando provimento a questão pertinente ao cerceamento de defesa (item 4/supra).”
(N.U 0026197-32.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Nesta toada, perfilho do entendimento anterior do juízo
a quo
de que a legitimidade realmente se confunde com o mérito e deve ser realizada nesta seara, após a devida e pertinente instrução processual, isso porque, conforme já assinalado, POSSE É SITUAÇÃO DE FATO que deve ser ponderada não só com base em provas documentais, mas também por premente prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial, bem como analisada levando em conta todo o arcabouço probatório.

De mais a mais, a extinção da demanda sem resolução de mérito, sem que seja analisado todo o arcabouço probatório (e não só o que é demonstrado por provas recentes) e seja propiciada a devida instrução processual vilipendia
o princípio da primazia da decisão de mérito (arts. 4°, 6° e 488 do CPC), premissa que converge em favor de ambas as partes, reforçando a ilação de incorreção da extinção sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e determinar a retomada do regular processamento da causa na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024